Tribunal: TJMT
Processo: 1028499-48.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028499-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), OLANDINO ISIDORIO DE BARROS - CPF: 303.905.911-49 (APELADO), PABLO EDUARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.076.591-45 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por Olandino Isidorio de Barros em face do Banco C6 Consignado S.A., na qual o autor alegou não ter firmado os contratos de empréstimo consignado no 010018682585 e no 010016133440, cujos descontos foram identificados em seu benefício previdenciário. Aduziu ter sido vítima de fraude e requereu a declaração de inexistência dos contratos, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. A instituição financeira apresentou contestação alegando a regularidade da contratação, mediante assinatura física e depósito dos valores em conta de titularidade do autor.

A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência das contratações, condenar o réu à devolução simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 8.000,00, com correção e juros, além do pagamento das custas e honorários. O banco apelou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos impugnados; (ii) estabelecer se é devida indenização por dano moral decorrente dos descontos indevidos; (iii) determinar se deve haver compensação dos valores efetivamente creditados ao autor; e (iv) fixar o termo inicial adequado para os juros de mora, caso mantida a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, permitindo a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A impugnação expressa das assinaturas constantes dos contratos retira a presunção de veracidade dos documentos particulares, conforme art. 428, I, do CPC, impondo à instituição financeira o ônus da prova de sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

O laudo técnico unilateral apresentado pelo banco não supre a ausência de perícia judicial e não se mostra suficiente para comprovar a validade das assinaturas impugnadas, por não ter sido submetido ao contraditório.

A tese firmada no Tema 1.061 do STJ estabelece que, diante da impugnação da assinatura, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

A alegação de anuência tácita do autor em razão da demora no ajuizamento da ação não se sustenta, pois se trata de relação de trato sucessivo, em que o ilícito se renova a cada desconto indevido.

Restando comprovado o depósito dos valores supostamente contratados em conta de titularidade do autor, reconhece-se o ingresso do numerário em sua esfera patrimonial, atraindo a vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do CC.

Impõe-se a compensação entre os valores efetivamente recebidos e os montantes indevidamente descontados, a ser apurada em liquidação de sentença.

A configuração de descontos indevidos, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, ausentes circunstâncias agravantes ou repercussão negativa concreta, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Afastada a condenação por dano moral, resta prejudicada a análise sobre o termo inicial dos respectivos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação da assinatura constante em contrato bancário afasta sua força probante e impõe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade.

O laudo técnico unilateral não supre a necessidade de perícia judicial em caso de controvérsia sobre a autenticidade de assinatura.

A existência de depósito dos valores contratados em conta bancária de titularidade do autor impõe a compensação com os descontos indevidos, para evitar enriquecimento sem causa.

A simples ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, desacompanhada de agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco C6 Consignado S.A., em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral movida por Olandino Isidorio de Barros, julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistentes as relações jurídicas referentes aos contratos no 010018682585 e no 010016133440, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da decisão, além de determinar a restituir de forma simples os valores descontados do benefício previdenciário do autor, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a contratação teria ocorrido regularmente, aduzindo haver demonstrado a existência de assinatura manuscrita válida nos instrumentos contratuais, bem como o efetivo depósito dos valores em conta de titularidade do recorrido. Afirma que a sentença deixou de apreciar o laudo técnico juntado pelo banco, o qual, segundo alega, atestaria a autenticidade da assinatura. Argumenta que não se desincumbiu do ônus relativo à prova pericial porque esta não seria necessária diante da documentação acostada e acrescenta que a demora do autor em ajuizar a ação afastaria a hipótese de fraude ou desconhecimento, sustentando que o prolongado período de descontos evidenciaria anuência tácita.

Defende a inexistência de dano moral, por configurar mero aborrecimento, e, subsidiariamente, afirma que o valor arbitrado seria excessivo. Assevera que os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir do arbitramento, e não desde o evento danoso e, por fim, aduz que, reconhecida a nulidade contratual, devem ser compensados ou restituídos os valores creditados ao recorrido, sob pena de seu enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório, alterar o termo inicial dos juros e determinar a compensação dos valores.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 329482371).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Olandino Isidorio de Barros propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., alegando em apertada síntese, que não possui qualquer vínculo contratual com a instituição bancária, tendo tomado conhecimento dos descontos indevidos ao consultar seu extrato de aposentadoria, identificando dois contratos (no 010018682585 e no 010016133440) que, segundo afirma, jamais foram por ele firmados.

Sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência das contratações e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, além da restituição dos valores indevidamente descontados.

O requerido apresentou contestação defendendo que
a contratação ocorreu de forma regular
, pois teria sido formalizada por meio de assinatura física, acompanhada de documentos pessoais e comprovantes de transferência dos valores à conta do autor, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos.

O autor impugnou a contestação, sob o fundamento de que
as assinaturas constantes nos contratos não correspondem à sua firma
, reiterando que jamais contratou qualquer empréstimo com a instituição financeira e que esta não se desincumbiu de comprovar a autenticidade dos documentos apresentados.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistentes as relações jurídicas referentes aos contratos no 010018682585 e no 010016133440, bem como condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da decisão, além de determinar a restituir de forma simples os valores descontados do benefício previdenciário do autor, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Não concordando com a r. sentença, recorre o apelante sustentando, em síntese, que a contratação teria ocorrido regularmente, aduzindo haver demonstrado a existência de assinatura manuscrita válida nos instrumentos contratuais, bem como o efetivo depósito dos valores em conta de titularidade do recorrido. Afirma que a sentença deixou de apreciar o laudo técnico juntado pelo banco, o qual, segundo alega, atestaria a autenticidade da assinatura. Argumenta que não se desincumbiu do ônus relativo à prova pericial porque esta não seria necessária diante da documentação acostada e acrescenta que a demora do autor em ajuizar a ação afastaria a hipótese de fraude ou desconhecimento, sustentando que o prolongado período de descontos evidenciaria anuência tácita.

Defende a inexistência de dano moral, por configurar mero aborrecimento, e, subsidiariamente, afirma que o valor arbitrado seria excessivo. Assevera que os juros moratórios deveriam incidir apenas a partir do arbitramento, e não desde o evento danoso e, por fim, aduz que, reconhecida a nulidade contratual, devem ser compensados ou restituídos os valores creditados ao recorrido, sob pena de seu enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para reduzir o quantum indenizatório, alterar o termo inicial dos juros e determinar a compensação dos valores.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, assim como a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, diante da caracterização da relação de consumo existente entre as partes.

O banco recorrente sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de apreciar laudo técnico elaborado por empresa terceirizada, o qual afirmaria a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos.

Entretanto, o magistrado de origem fundamentou adequadamente que, diante da impugnação específica das assinaturas pelo autor, cessa a fé do documento particular, nos termos do art. 428, I, do CPC, recaindo sobre o apresentante o ônus de comprovar sua autenticidade, conforme determina o art. 429, II, do mesmo diploma processual.

Assim, o referido laudo configura prova unilateral, não submetida ao contraditório, sendo inapta a substituir a perícia grafotécnica judicial em contexto de controvérsia sobre a autenticidade das assinaturas.

No tocante à validade das assinaturas, observa-se que o autor negou expressamente a contratação dos empréstimos consignados e impugnou.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 1061 (REsp 1.846.649/MA), firmou a tese:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)” (...)
”
. (STJ, RESp 1.846.649, 2a Seção, Rel. Min. Arco Aurelio Belizze, j. 24.11.21 - negritei).

A jurisprudência deste Tribunal segue a mesma diretriz
:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA – ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA – TEMA 1.061/STJ – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DESCONTOS INDEVIDOS – DANOS MORAIS IN RES IPSA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4o, do CPC – APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
(...)”
(RAC n. 1004053-37.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 19.10.2022 - destaquei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DOCUMENTOS DA CONTESTAÇÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento firmado no RESp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
(...)”
(RAC n. 1007555-28.2020.8.11.0015, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 26.10.2022 – destaquei).

Dessa forma, inexistindo prova pericial e havendo impugnação expressa do consumidor, não é possível afirmar com segurança que as assinaturas apostas nos contratos correspondam à sua firma, impondo-se a manutenção do reconhecimento da inexistência das contratações.

No que tange à alegação de anuência tácita decorrente da demora para o ajuizamento da ação, a tese não prospera. Os descontos ocorreram diretamente sobre benefício previdenciário, configurando relação de trato sucessivo, renovando-se o ilícito a cada mês. Assim, o lapso temporal não convalida eventual contratação fraudulenta nem retira o direito de ação.

Superada essa questão, passa-se à análise dos efeitos patrimoniais da relação. Embora o autor negue a contratação, o banco apresentou comprovante de transferência bancária (TED) referente aos valores dos supostos empréstimos, comprovadamente depositado na conta do recorrido.

Ressalte-se que os dados bancários constantes do comprovante de TED coincidem com aqueles fornecidos pelo próprio autor na petição inicial, em especial no documento referente ao seu histórico de empréstimo consignado, circunstância que reforça o efetivo ingresso do numerário em sua esfera patrimonial.

Registre-se, ainda, que o autor não negou a titularidade da conta, não alegou ausência de recebimento e não juntou extrato bancário que infirmasse o depósito. À luz do art. 341 do CPC, a ausência de impugnação específica conduz ao reconhecimento tácito do fato, razão pela qual deve ser considerado comprovado o recebimento da quantia.

Nessa configuração, incide o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa, impondo ao beneficiário a restituição do valor indevidamente recebido.

Assim, impõe-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente, conforme determinado na sentença, observada a compensação com os valores efetivamente recebidos pelo autor, a ser apurada em liquidação.

No que tange à indenização por dano moral

fixado pelo magistrado sentenciante, tenho que assiste razão ao banco.

Isso porque, embora tenham sido efetuados descontos indevidos em seu benefício previdenciário ou em sua conta bancária, não há demonstração de que tal ocorrência lhe tenha ocasionado repercussões negativas de ordem moral capazes de ultrapassar os limites dos meros contratempos inerentes à vida cotidiana.

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

1 - Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade.

2 - Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação dos empréstimos consignados, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.

3 - Não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “[...] a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes"(AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12 .12.2022, DJe de 14.12.2022), o que não ocorreu na espécie [ ...].” (STJ - AgInt no REsp n. 2.117 .699/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

5 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

6 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art . 86 do CPC/15.

7 – Recurso parcialmente provido.”
(TJMT, RAC n. 10010527420238110018,2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 08.05.2025 – negritei).

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, uma vez afastada a indenização por dano moral, fica igualmente prejudicada a análise acerca de sua incidência.

Portanto, a r. sentença recorrida merece parcial reparo para determinar a compensação dos valores efetivamente creditados ao autor, a serem apurados em liquidação, bem como para afastar a condenação por dano moral.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026